Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE OBRA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes, multa, juros de obra e danos morais, em virtude de atraso na entrega do imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda, de modo que, sem demonstração do prejuízo, a ausência de fixação de valor pretendido de indenização por danos morais não torna a exordial inepta. Ademais, a discussão acerca de eventual falha na prestação dos serviços fornecidos pelo réu é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Atraso na entrega do imóvel. Prazo de tolerância. Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Apesar de a proposta de reserva da unidade constar o prazo para a entrega do imóvel em 29/05/2015 (ID 19210496), o contrato efetivamente celebrado entre as partes, posterior à referida proposta, prevê de forma expressa e clara que o prazo para a entrega da obra seria em 10/07/2015 (ID 19210507 - Pág. 2), admitindo-se a prorrogação por 180 dias. Não se vislumbra violação ao direito de informação, razão pela qual o contrato efetivamente celebrado entre as partes deve ser considerado para análise de eventual mora da construtora. Considerando a prorrogação admitida de 180 dias, o prazo final para a entrega do imóvel findaria, portanto, no dia 10/01/2016. Uma vez que o imóvel foi entregue no dia 18/12/2015 (ID 19210869 - Pág. 1), não há que falar em mora do réu, de modo que são improcedentes os pedidos de pagamento de lucros cessantes, multa e cláusula penal, todos fundados na hipótese de atraso na entrega do imóvel.
4 – Juros de obra. No âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, o STJ fixou a seguinte tese no tema repetitivo 996: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. No caso, tendo em vista a ausência de atraso na entrega da obra, mostra-se lícita a cobrança de juros de obra durante a fase de construção do imóvel. Ademais, o habite-se foi expedido no dia 17/12/2015 (ID 19210871), também dentro do prazo para entrega do imóvel. Não há comprovação de que a averbação do habite-se no registro imobiliário ocorreu em momento posterior ao prazo final para a entrega da obra, razão pela qual se conclui como devido o pagamento de juros de obra pelo autor.
5 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W